Tribunal: TJDFT
Processo: 0715835-34.2022.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI No 11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. MEDIDA QUE SE IMPÕE.
I – Impõe-se a absolvição do réu da imputação da prática do crime de descumprimento de medidas protetivas quando evidenciado a ausência do dolo do réu em descumprir a decisão.
II - Absolvido o recorrente de todas as imputações, impõe-se o afastamento da verba fixada com lastro no art. 387, IV, do CPP, na medida em que o arbitramento de tal valor constitui efeito da condenação.
III – Recurso conhecido e provido.